Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, CPC, por falta de pressuposto ao seu desenvolvimento válido.
2. Em suas razões recursais, o recorrente limita-se a discutir o mérito da demanda, alegando nulidade de processo de suspensão da CNH por ausência de notificação e cerceamento de defesa, requerendo a cassação da sentença e retorno dos autos para regular processamento, sem combater o fundamento específico da extinção por vício processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside na observância do princípio da dialeticidade, especificamente se as razões recursais enfrentam os fundamentos determinantes da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar ou cassar (art. 932, III, CPC).
5. No caso em análise, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença que extinguiu o processo por falta de regularização processual, motivo pelo qual se configura a inépcia da peça recursal, diante da ausência de impugnação direta e objetiva aos fundamentos da decisão.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não conhecido com base no art. 11, V, do RITRJE/DF e art. 932, III, do CPC.
7. Custas recolhidas. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
___________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 932, III.